Tribunal: TJMT
Processo: 0000263-39.2020.8.11.0005
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000263-39.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GIVALDO DOS SANTOS - CPF: 026.856.544-96 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA VALQUIRIA ALVES DA SILVA - CPF: 058.425.611-66 (VÍTIMA), VALMIR DA SILVA SANTOS - CPF: 061.969.101-83 (VÍTIMA), VALDEREZ ALVES DA SILVA - CPF: 006.553.741-67 (ASSISTENTE), GERMANNO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.271-00 (ASSISTENTE), MARIVALDO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 655.614.221-20 (ASSISTENTE), ERODINA DA SILVA - CPF: 535.257.441-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000263-39.2020.8.11.0005

APELANTE: GIVALDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA– IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURADA TENTATIVA PERFEITA OU CRIME FALHO – PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DA REDUÇÃO IMPRESSA PELA CAUSA DE DEIMINUIÇÃO DE PENA ATINENTE À TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE PRATICOU TODOS OS ATOS QUE SUPUNHA NECESSÁRIOS À CONSUMAÇÃO DO CRIME – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 70, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONCURSO MATERIAL BENÉFICO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A desistência voluntária se configura quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução, não se confundindo com a tentativa perfeita, ou crime falho, aquele em que o agente supõe ter praticado todos os atos executórios bastantes à consumação do crime, que não se dá por motivo alheio à sua vontade.

Mostra-se correta a eleição da fração menor de redução da pena em decorrência da tentativa quando o agente pratica todos os atos que julga suficientes à consumação do crime, que não se dá por motivo alheio à sua vontade.

Se da aplicação da exasperação da pena em decorrência do concurso formal de crimes resulta pena maior que a resultante do concurso material, deve-se aplicar o concurso material benéfico, nos termos do artigo 70, parágrafo único do CPP.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000263-39.2020.8.11.0005

APELANTE: GIVALDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal,
interposto por Givaldo dos Santos, irresignado com a sentença que o condenou
a pena privativa de liberdade de
15 anos, 8 meses e 21 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos delitos de homicídio qualificado tentado e lesões corporais.

Em suas razões recursais, a defesa assevera ser a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos, provas estas que assinalariam a ocorrência de desistência voluntária, não se verificando, portanto, a tentativa.

Demais disso, subsidiariamente, verbera a dosimetria da pena, apontando a existência de erronia na escolha da fração de redução atinente à tentativa, bem como na aplicação do concurso formal de crimes, quando deveria ter sido aplicado o concurso material benéfico.

Por derradeiro, almeja a modificação do regime prisional.

O Ministério Público, ao apresentar as contrarrazões, rechaça os argumentos defensivos, protestando pela manutenção da sentença condenatória de origem, em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr. Gerson Natalício Barbosa, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
defensivo. (ID.
111348474).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000263-39.2020.8.11.0005

APELANTE: GIVALDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme narra a denúncia, no dia 04 de outubro de 2019, por volta das 05h, na rua São Paulo, Bairro Jardim Alvorada, na Comarca de Diamantino, o recorrente, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e em razão da condição do sexo feminino, desferiu diversos golpes de facão e “podão” contra Maria Valquíria Alves da Silva, sua ex-companheira, causando lesões graves em seu corpo, apenas não causando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na mesma contextura fática e temporal, o recorrente causou lesões corporais a seu ex-cunhado, Valmir da Silva Santos, que tentou salvar Maria Valquíria do crime jogando uma pedra no recorrente.

Ao que consta, o recorrente e a vítima Maria Valquíria tiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 03 (três) anos mas, após o rompimento, o recorrente passou a perseguir e ameaçar a vítima, inclusive vindo a serem impostas medidas protetivas em favor desta.

No dia do fato, a vítima e seus familiares estavam retornando a pé do evento “Expo Diamantino/MT” quando o recorrente, após haver passado algumas vezes por aquela, acercou-se, descumprindo medidas protetivas, dizendo
“vem aqui meu amor, vamos conversar”.

Não sendo atendido, o recorrente apeou do veículo em posse de uma arma branca e se encaminhou na direção da vítima, tendo Valmir da Silva, irmão dessa, atirado uma pedra no recorrente que, depois disso, lhe atingiu com uma arma branca na região axilar.

Ato contínuo, o denunciado foi até seu carro, apoderou-se de um “podão” e alcançou a vítima Maria Valquiria, lhe atingindo com diversos golpes pelo corpo, cessando apenas quando a vítima aparentava estar morta.

Pois bem.

A defesa assevera
ser a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos
, provas estas que assinalariam a desistência voluntária, não se verificando, portanto, a tentativa.

Sem razão, contudo.

Da análise dos autos, constato que após todo o apurado ao longo da persecução criminal, os debates e apresentações das teses defensiva e acusatória, o Conselho de Sentença concluiu que o recorrente deu início à execução do crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ao contrário das asserções defensivas, sobredita decisão não se divorciou do contexto probatório, sendo, em verdade, fruto de uma das vertentes probatórias constantes nos autos, com ênfase nos depoimentos das vítimas e das demais testemunhas.

Com efeito, a vítima Maria Valquíria, em juízo, relatou o fato, confirmando a narrativa supra e pormenorizando que, ao ser atacada pelo recorrente, que usava um facão, este apenas cessou as inúmeras agressões quando fingiu estar morta, parando de gritar por socorro e permanecendo imóvel.

De semelhante modo, a vítima das lesões corporais, Valmir da silva Santos, confirmou a narrativa declinada por sua irmã, reforçando que, após ser golpeado pelo recorrente, empreendeu fuga, gritando para que sua irmã também corresse, mas o recorrente a alcançou. Relatou que, pelo barulho dos golpes que ouviu, imaginou que Valquiria havia morrido.

A testemunha Erondina da Silva confirmou também os relatos anteriores.

Em abono à versão, os policiais Marivaldo Barros e Germano Reines testificaram que, ao chegarem ao local do fato, depararam com a vítima Valquíria no chão, com diversos ferimentos, agonizando, com cortes por todo o seu corpo.

Ao discorrer sobre a desistência voluntária, o douto Rogério Sanches Cunha expõe que:

“Na desistência voluntária, o agente, por manifestação exclusiva de seu querer, desiste de prosseguir na execução da conduta criminosa. Trata-se de situação em que os atos executórios ainda não se esgotaram, entretanto, o agente, voluntariamente, abandona o seu dolo inicial.

Lembrando a fórmula de Frank, enquanto na tentativa o agente quer prosseguir, mas não pode, na desistência voluntária o agente pode prosseguir, mas não quer.” (Cunha, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: Parte Geral/Rogério Sanches Cunha – 5. Ed. Ver., ampl. E atual. – Salvador: JusPODIVM, 2017, pg. 383)

Não se trata, como é evidente, do caso dos autos, porquanto o recorrente não desistiu do crime, apenas supôs que a vítima já estava morta, e só por isso cessou as agressões.

O que se tem na espécie, em verdade, é uma
tentativa perfeita, ou crime falho
, vale dizer, na dicção de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) é aquele que se configura quando o agente faz tudo o que pode para chegar à consumação do crime, mas não sobrevém o resultado típico. Exemplo: o agente desfere inúmeros tiros certeiros na vítima e, acreditando que morreu, afasta-se do local. Ocorre que, socorrido por terceiros, o ofendido se salva. Trata-se de tentativa que merece menor diminuição da pena.” (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 14 Ed. Ver., atual., e ampl. – Rio de janeiro: Forense,2014, pg. 172).

Inconciliável, portanto, a desistência voluntária com o crime em pauta.

Lado outro, o recorrente se volta contra a dosimetria da pena, apontando a existência de erronia na escolha da fração de redução atinente à tentativa, bem como na aplicação do concurso formal de crimes, quando deveria ter sido aplicado o concurso material benéfico.

Primeiramente, impende anotar que a pena basilar do crime de homicídio qualificado tentado foi estabelecida correta e proporcionalmente em 13 anos de reclusão, diante do reconhecimento da negatividade das consequências dos crimes, visto que a vítima correu risco de morte e ficou incapacitada para as ocupações habituais, não conseguindo sequer trabalhar para se sustentar.

Na segunda fase, com acerto, foi aplicada a agravante da reincidência, majorando-se a reprimenda para 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena descrita no artigo 121, § 7º, IV, do Código Penal (descumprimento de medida protetiva, aumento de 1/3 até a metade), bem como a causa de diminuição de pena atinente à tentativa (CP, 14, II), o magistrado fixou a pena em 13 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão.

Aqui, o julgador não especificou as frações utilizadas para as causas de aumento e diminuição, tampouco o cálculo utilizado, entretanto, não há necessidade de corrigenda.

Para a causa de aumento de pena descrita no artigo 121, § 7º, IV, do Código Penal (descumprimento de medida protetiva, aumento de 1/3 até a metade), selecionou-se a fração de 1/3, aumentando a pena intermediária (de 15 anos e 02 meses), em 05 anos e 20 (vinte) dias, chegando ao montante de 20 anos, 02 meses e 20 dias.

Posteriormente, para a causa de diminuição de pena do artigo 14, II, do CP, considerando tratar-se de tentativa perfeita, em que o agente desempenhou todos os atos que julgava necessários para a consumação do delito, diminuiu a pena em um terço, isto é, 06 anos, 08 meses e 26 dias, resultando na pena definitiva de 13 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão.

Lado outro, a pena do crime de lesão corporal restou estabelecida em 03 meses de detenção.

Aplicando o concurso formal de crimes, o julgador aplicou a pena mais grave aumentada de um sexto, nos termos do artigo 70 do Código Penal, encontrando a pena total em 15 anos, 08 meses e 21 dias de reclusão.

Aqui, razão assiste à Defesa, visto que a aplicação do concurso formal de crimes não resultou em uma pena inferior àquela decorrente do concurso material, de modo que deve ser aplicada a regra do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal atinente ao concurso material benéfico.

Portanto, a pena definitiva deve ser de
13 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, mantido, por evidente, o regime fechado, e 03 meses de detenção, em regime semiaberto.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, apenas para aplicar o concurso material benéfico entre os crimes de homicídio qualificado tentado e o de lesão corporal,
estabelecendo a reprimenda de 13 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, e 03 meses de detenção, em regime semiaberto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022